Tribunal: TJDFT
Processo: 0009603-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009603-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presente execução foi extinta em relação aos servidores EBENEZER MARTINS GOMES (ID: 9579869), EDMAR PAIVA DO NASCIMENTO (ID: 9579884) e EDCLEY SANTOS FERRAZ (ID: 19865811), em virtude da coisa julgada. No que concerne aos servidores DULCINEIA DALLA BERNARDINA FONTANA, EDIL REIS, DUNTALMO DIAS TEIXEIRA ERVIL (ID: 9579972), EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, EDILSON EUFRAZIO SOBRINHO e EDIO GLEISER DA SILVA GONDIM (ID: 40060905), o processo foi extinto em decorrência do adimplemento integral da obrigação. Em relação ao servidor EDIMAR DIAS DA SILVA, foi expedido requisitório de ID: 36858264, sem informação acerca do respectivo pagamento. Tendo em vista a notícia do falecimento do servidor EDIMAR DIAS DA SILVA, o exequente requereu a suspensão da execução para posterior pedido de sucessão processual (ID: 41277332), contudo, como os sucessores daquele ainda não providenciaram o inventário, pugnou pela manutenção do precatório já expedido (ID: 61461814). Desse modo, arquivem-se provisoriamente os autos até que haja o efetivo pagamento do requisitório oriundo desta execução em relação ao servidor EDIMAR DIAS DAS SILVA, mediante prévia habilitação de seus sucessores. Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR